Tribunal: TJSP
Processo: 1026166-33.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Negativação indevida. Débito declarado inexigível. Apelação da autora. Existência de negativações preexistentes. Ausência de dano moral. Súmula 385 do STJ. Precedentes jurisprudenciais. Ilegitimidade das anotações anteriores não comprovada. Sentença mantida. Honorários

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Negativação indevida. Débito declarado inexigível. Apelação da autora. Existência de negativações preexistentes. Ausência de dano moral. Súmula 385 do STJ. Precedentes jurisprudenciais. Ilegitimidade das anotações anteriores não comprovada. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187915
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026166-33.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
CLAUDIANA PEREIRA GOULART (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SIM FUNDO
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43916
Apelação Cível No: 1026166-33.2016.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Claudiana Pereira Goulart
Apelado: Sim Fundo de Investimento Em Direitos Creditorios Multisetorial
Ação declaratória de inexistência de débito com
pedido de indenização por danos morais. Sentença de
parcial procedência. Negativação indevida. Débito
declarado inexigível. Apelação da autora. Existência
de negativações preexistentes. Ausência de dano
moral.
Súmula
385
do
STJ.
Precedentes
jurisprudenciais.
Ilegitimidade
das
anotações
anteriores não comprovada. Sentença mantida.
Honorários majorados. Recurso desprovido.
Claudiana Pereira Goulart moveu ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por dano moral contra
Sim Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetoriais. Narra a
autora que teve seu nome indevidamente negativado pelo réu por dívida
que desconhece. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes,
apenas para declarar inexigível o débito, afastando-se os danos morais,
porque se verificaram negativações preexistentes em nome da autora
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça [fls. 137/142]. Inconformada,
apelou a requerente, batendo-se pela condenação do réu a compensar os
danos morais pela negativação indevida. Recurso processado e contrariado
em seguida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Cuidam os autos de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por danos morais.
A autora sustenta nunca ter contratado qualquer dívida
com o réu, o qual efetuou cobrança indevida, incluindo o seu nome no
Serasa.
Ao analisar a controvérsia dos autos, o d. Magistrado de
Primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, apenas para
declarar inexigível o débito, mas sem condenar o requerido a compensar os
danos morais supostamente sofridos, porque se verificaram negativações
preexistentes em nome da requerente [fls. 137/142].
Inconformada, apelou a autora. Sustenta que as demais
negativações em seu nome foram excluídas antes do ajuizamento da
presente ação ou estão sendo discutidas em ações declaratórias análogas à
presente, não justificando a aplicação da Súmula 385 do STJ. Bate-se pela
condenação do réu a compensar os danos morais pela negativação
indevida.
Sem razão, contudo.
Observa-se que transitou em julgado a r.sentença em
relação à inexigibilidade do débito, diante da não interposição de recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo réu.
Pois bem.
No caso, a negativação do nome da autora se mostra
persistente, a justificar a incidência do entendimento da Súmula 385 do
Superior Tribunal de Justiça:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito
ao cancelamento”.
Conforme os extratos de fls. 121/122 e 127/130,
verificou-se que, quando da negativação promovida pelo réu, em
30.10.2012, pendiam sobre o nome da autora diversos outros
apontamentos.
Assim, não há que se falar em dano moral, uma vez que o
nome da autora já estava negativado quando da inscrição indevida do
débito aqui discutido. Indevida ou não, a inscrição passa a constituir mero
dissabor, inapto a ensejar o dever de reparação.
Esse entendimento vem sendo adotado por esta c. Corte
Bandeirante:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
[a] TJ-SP, Apel. 990.10.446949-0, 21a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Ademir Benedito, j. 15.12.2010;
[b] TJ-SP, Apel. 990.10.380555-0, 21a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Itamar Gaino, j. 16.02.2011; e
[c] TJ-SP, Apel. 990.09.364132-1, 21a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Maurício Ferreira Leite, j. 01.09.2010.
E, no mais, a requerente não apresentou qualquer
elemento a comprovar a ilegitimidade dos referidos apontamentos.
Portanto, as informações trazidas pela autora não servem
para afastar a incidência da Súmula 385 do STJ.
Ausentes os elementos para a modificação r. 'decisum', a
rejeição do recurso é medida que se mostra de rigor.
Majoram-se os honorários advocatícios ao patamar de
15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafos 2o e
11o, do Código de Processo Civil, o que se faz para remunerar o trabalho
adicional do advogado em grau recursal, observada a gratuidade judiciária
concedida [art. 98, § 3o, CPC].
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica